Tribunal: STF
Processo: RE 81810
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
- Imposto. Repetição. Correção monetária. A concessão de correção monetária de imposto restituído por ter sido exigido ilegitimamente não exige texto específico de lei: pode ser concedida por interpretação analógica de texto legal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.